Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PARCIALIDADE DOS JULGADORES.
1. O artigo 145 do CPC enumera taxativamente as hipóteses em que se considera que o juiz pode ser considerado suspeito e assim ser afastado do processo. Essas hipóteses vão desde relações pessoais com as partes ou seus advogados até o recebimento de presentes antes ou depois de proferida sentença, entre outras situações.
2. O Sistema Processual é pautado pelo princípio do juiz natural, o que significa que ninguém pode ser privado de ter seu litígio decidido pelo juiz natural a quem coube o conhecimento da causa por distribuição aleatória (nem os Excipientes e nem a parte contrária no processo), salvo constatação cabal de quebra da imparcialidade pela alegação e prova de uma das hipóteses do mencionado artigo.
3. Se a inicial da exceção de suspeição não aponta nenhuma das hipóteses do Art. 145 do CPC, rejeita-se liminarmente a exceção (Art. 146, §4o do CPC).
4. Agravo desprovido.